Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-36.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800307-36.2022.8.14.0081

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, TAINA BARROS GAIA

APELANTE/APELADO: TAINA BARROS GAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou a acusada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar que originou a apreensão da substância entorpecente; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação da acusada; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade da busca foi afastada, pois restou demonstrado que a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita decorrente de flagrante visual de entrega de droga a usuário.

4. As provas colhidas na fase inquisitorial e judicial apresentaram coerência, especialmente os depoimentos dos policiais militares, que narraram com riqueza de detalhes a prática do tráfico.

5. Quanto ao pleito ministerial, não se evidenciaram elementos suficientes que comprovem a dedicação habitual da ré a atividades criminosas, conforme exigido para o afastamento do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que ações penais em curso ou a quantidade de droga apreendida, não autorizam, por si sós, o afastamento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial motivada por fundada suspeita afastam a tese de nulidade por busca pessoal/domiciliar. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e não infirmados por outros elementos, constituem prova válida para a condenação. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, exige a demonstração inequívoca de dedicação habitual à atividade criminosa, não se configurando tão somente pela quantidade de droga apreendida ou pelas ações penais em curso contra o réu.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII e art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 894.791/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, REsp 2.051.649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 868.135/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no HC 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/4/2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Tainá Barros Gaia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bujaru/PA, Tainá Barros Gaia foi condenada à pena de de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (ID 18502409).

O Ministério Público apela requerendo a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que não estariam atendidos os requisitos legais para a concessão da benesse, em especial no tocante à vedação de sua aplicação a agentes que se dedicam a atividades criminosas (ID 18502425).

Por sua vez, a apelada pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar realizada sem justa causa (ID 20511902).

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 20511906 e ID 21000541, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 24672945).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso da acusação não comporta provimento.

No ponto, o órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que restou demonstrado nos autos que a acusada se dedica a atividades criminosas. Sustenta que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada ao fato de responder a outras ações penais, inclusive por delito da mesma natureza, evidenciaria ausência de boa conduta social e dedicação habitual à prática delitiva, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento da benesse.

No caso, a abordagem policial resultou na apreensão de substâncias que, conforme o laudo toxicológico definitivo, revelaram tratar-se de 25,164g de pó branco (83 porções), 11,037g de material petrificado esverdeado (114 invólucros) e 4,804g de pedra branca (01 porção), todas acondicionadas em plásticos de uso típico na mercancia ilícita, sendo esta última positivamente identificada como benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (IDs 18502225 e 18502376), além da quantia de R$ 169,00 em espécie.

Sem embargo “a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento suficiente para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o tema repetitivo 1139 (STJ.
AgRg no HC n. 868.135/AM
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025), hipótese retratada nos autos, o que inviabiliza o afastamento da privilegiada.

Sob outro ângulo, a acusada postula a
absolvição
com fundamento na tese defensiva de nulidade das provas, ao sustentar que estas teriam sido obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa e desprovidas de fundadas razões, as quais culminaram em sua prisão em flagrante e posterior condenação pelo crime de tráfico de drogas.

No ponto, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Ressalte-se ainda, que o entendimento da Suprema Corte é firme no sentido de que, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/4/2024).

Na hipótese, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar não se sustenta. Isso porque a abordagem decorreu do fato de que os policiais militares, durante ronda na área, ao observarem movimentação suspeita em frente à residência da acusada, passaram a acompanhar a situação e presenciaram o exato momento em que a denunciada entregava um embrulho com drogas a um usuário. Ato contínuo, procederam à abordagem, encontrando a substância entorpecente em poder do comprador e dando voz de prisão a ambos, fato este que por si só configura a fundada suspeita para as realizações das diligências.

Tal encadeamento fático autorizou o ingresso dos policiais na residência da acusada, onde localizaram novas porções de entorpecentes.

Ademais, os agentes de segurança relataram a existência de reiteradas denúncias acerca da comercialização de drogas no local, circunstâncias estas descritas de forma firme e coerente, sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença condenatória:

A
Testemunha EDENILSON FARIAS DE CARVALHO, Policial Militar
, afirmou:

“que estava fazendo rondas na PA, Bairro do Cocal; que
avistaram um suspeito em frente à casa da denunciada
; que ele tinha parado a moto em frente à casa dela; que não tinham avistado a denunciada;
que já sabiam que lá tinha uma suposta venda de droga; que deram o retorno e saíram da visão do rapaz
; Que quando viu a gente ele se assustou; que fingiram não ter visto ele e pararam mais na frente;
que desceram da viatura e ficaram na entrada da rua; que viram a denunciada vendendo a droga para ele (José Hiago); que em seguida fizeram a abordagem na acusada e no rapaz; que a droga estava na mão do rapaz e deram voz de prisão aos dois; que era uma cabeça; que pedimos autorização para entrar na casa dela e ela deixou; que dentro da casa encontraram droga;
que abordaram primeiro o suposto viciado na porta da casa da denunciada; que tem um cercado de madeira em frente o quarto dela; que viram a denunciada entregando a droga; que o rapaz que estava comprando foi apresentado na delegacia juntamente com a denunciada.

A
testemunha PM MARCIO TELES DE SOUSA, policial militar
disse:

“que se encontravam em ronda; que na primeira rua da invasão; que
avistaram um indivíduo próximo a residência da denunciada; que verificaram a denunciada passando um embrulho para o rapaz; que quando foi feita a abordagem foi encontrado com ele uma substancia entorpecente; que foi quando ela jogou um embrulho e dentro dele tinha drogas; que foi feito buscas na casa dela;
salvo me engano foi encontrado dentro de umas panelas drogas;
que recebiam muitas denúncias através do funcional.
(ID 18502409, pág. 3/4)

Ademais, apesar de na fase judicial a apelante negar a prática delitiva, afirmando que não foi encontrada droga em sua residência, que não conhecia o indivíduo Hiago, que, no momento da abordagem, encontrava-se dormindo com seus filhos e que jamais teria visto os policiais responsáveis pela ocorrência, suas declarações permaneceram isoladas nos autos, não tendo a defesa produzido quaisquer outros elementos probatórios aptos a corroborar a versão apresentada, a qual se mostrou dissociada do conjunto fático-probatório (ID 18502409).

Outrossim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025